Tribunal: TJBA
Processo: 8009182-06.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009182-06.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: CLAUDIO CASTRO DA SILVA

Advogado(s)
:
JEFFERSON CORREIA DA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ENTREGA AMIGÁVEL. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

O rito comum comporta a análise da legalidade de cobranças em contratos bancários e a exigência de prestação de contas incidental, especialmente em relações de consumo, não havendo inadequação da via processual.

A instituição financeira tem o dever de informação (CDC, art. 6º, III e VIII), devendo apresentar documentos que justifiquem o débito.

A ausência de planilha discriminada e de comprovação da venda do bem afronta o Decreto-Lei
nº
911/69, art. 2º, e conduz à prevalência da versão do consumidor.

A inscrição do autor em cadastros de inadimplentes ocorreu em momento anterior à apuração do débito e sem prova de notificação prévia, violando a Súmula 359 do STJ, configurando ato ilícito indenizável (CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 5º, X).

O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é presumido (
in re ipsa
), conforme precedentes do STJ.

A Súmula 385 do STJ é inaplicável, pois não foi comprovada a existência de inscrições legítimas anteriores aptas a afastar a indenização.

O valor da indenização por dano moral em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica.

Os honorários advocatícios foram fixados corretamente e, em grau recursal, devem ser majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do CPC, art. 85, §§ 1º e 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8009182-06.2021.8.05.0103
,
em que figuram, como
Apelante - BANCO ITAU SA
e,
como

Apelad
o
-
CLAUDIO CASTRO DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida
inalterada
, nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/2